Tribunal: TJDFT
Processo: 0737850-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O réu/embargante opõe embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso, contraditório, obscuro e contém erro material uma vez que deixou de esclarecer se existe relação de consumo entre as partes, o que imporia a fixação do foro competente no foro do domicílio da ré, em Primavera do Leste/MT. Afirma que houve má valoração das provas ao entender dispensável a prova pericial. Alega que o acórdão, em razão da revelia, deixou de analisar as considerações do recorrente em relação às provas juntadas pelos autores.
2. Não há omissão no acórdão que mencionou no cabeçalho da ementa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
3. Também não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que manifestou entendimento contrário ao do embargante.
4. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.